Tribunal: TJPA
Processo: 0801927-30.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801927-30.2021.8.14.0401

APELANTE: ALVERTINO SILVA DA COSTA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO.
ART. 157, § 2º, VII, DO CPB.
ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

PALAVRA DE VITIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão da arma branca tipo faca (ID 5963709 – Pág. 03). A comprovação da autoria delitiva, também se mostrou irretocável, notadamente pelo Auto de Reconhecimento de pessoa (ID 5963708 – pág. 07) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.
2.

DO
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA. DESNECESSIDADE.
É dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no inciso I, § 2º do art. 157 do CPB, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto em favor de
ALVERTINO SILVA DA COSTA
(ID 5963779 – Págs. 1/8), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal Brasileiro, conforme consta em sentença condenatória de ID 5963765.

Narra a exordial acusatória que no dia 15/02/2021, por volta de 19h, a vítima Jatânia Kátia do Rosário Neves, desceu de um coletivo na Av. Almirante Barroso e subiu a passarela situada em frente a Faculdade CESUPA, sendo que, quando caminhava, foi abordada pelo apelante, que lhe apontou uma faca à altura da cintura e anunciou o assalto ordenando que ela entregasse a bolsa que portava, puxando em seguida seu relógio de seu pulso, da marca Euro, cor dourada.

Consta ainda, na denúncia, que na bolsa estavam o aparelho celular marca Samsung, modelo J4S, de cor rosa; a importância de R$ 90,00 (noventa reais) em dinheiro e os documentos de identificação civil da ofendida.

Após o crime, o acusado saiu andando normalmente em direção à Av. Júlio César, momento em que a vítima gritou por socorro e populares lhe auxiliaram.

Posteriormente, a vítima viu o acusado detido por uma guarnição da Polícia Militar, ocasião em que todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências legais.

Inconformado com o Decreto Condenatório, a defesa dirigiu-se ao Tribunal de Justiça do Estado, argumentando a absolvição do apelante, em razão da insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, postulou o afastamento da incidência da qualificadora de arma branca em face de não ter sido periciada.

Em contrarrazões (ID 5963785 – Págs. 1/6), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, Num. 6307689, que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE ROUBO

Com efeito, no que tange à tese de absolvição do delito de roubo, em razão da insuficiência de provas para a condenação, entendo não assistir razão, pois estas se mostram consonantes com as demais provas colhidas durante a instrução processual, de modo que delas afloram, natural e satisfatoriamente, convicção em torno tanto da materialidade quanto da autoria do delito em relação ao apelante.

A
materialidade do crime
restou devidamente comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão da arma branca tipo faca (ID 5963709 – Pág. 03).

A comprovação da
autoria delitiva
, também se mostrou irretocável, notadamente pelo Auto de Reconhecimento de pessoa (ID 5963708 – pág. 07) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual, senão vejamos:

A testemunha CLAYTON ALEX MAIA MACÊDO, Policial Militar, em seu depoimento prestado em Juízo relatou (ID 5963761 - Pág. 02):

"Que é Policial Militar e estavam realizando ronda na área da Almirante Barroso, quando foram acionados por uma senhora que relatou que havia sido assaltada; que se deslocaram para uma rua a frente e prenderam o denunciado; que com ele estava a bolsa e os pertences da vítima; que a faca foi encontrada com o acusado; que na Polícia Civil o réu disse que cometeu o crime porque estava sob efeito de drogas; que estava com mais dois policiais militares; que tal fato foi por volta das 19 h; que a faca apreendida era mediana.”

No mesmo norte, a testemunha THIAGO RODRIGUES FEITOSA, Policial Militar, afirmou (ID 5963761 - Pág. 02):

"Que é Policial Militar e estavam trafegando pela Av. Almirante Barroso e um rapaz disse que tinha ocorrido um assalto com uma senhora; que ela apareceu em seguida e reconheceu o assaltante, que foi preso logo após, com a faca e os pertences da ofendida; que recorda do aparelho celular da vítima e da faca.”

Ainda em comento, a ofendida JATÂNIA KÁTIA DO ROSÁRIO NEVES, declarou o seguinte perante a Autoridade Policial (ID 5963699 – pág. 11):

“Que na noite de hoje, 15/02/2021, por volta das 19h, desceu de um coletivo na Av. Almirante Barroso, bairro do Souza, em frente a Faculdade Cesupa, e subiu na passarela para atravessar a referida Avenida; Que, quando se encontrava em cima da passarela, foi abordada por um indivíduo, o qual sacou de uma faca da linha de sua cintura, e apontou aquela arma branca em direção da declarante e anunciou o assalto, e mandou que ela entregasse a ele sua bolsa de colo, de cor preta, ato contínuo, o suspeito, onde a vítima nesta unidade policial soube-se chamar Alvertino Silva da Costa, puxou dos braços dela o seu relógio da marca Euro, de cor dourada, assim como a sua bolsa na qual continha o valor de R$ 90,00, o seu aparelho celular da marca Samsung, modelo J4S, de cor rosa, e seus documentos de identificação, e após a subtração daqueles objetos, Alvertino Silva da Costa, saiu calmamente caminhando pela Av. Almirante Barroso sentido a Av. Júlio César; Que, após Alvertino estar a uma certa distância da vítima, esta começou a gritar pega ladrão; (...) ”.

Ademais, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO DELITO NA

CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...) [STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. [TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. (...) 1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte. [TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010,

p. 152]

Diante disso, não há que falar em insuficiência de provas de autoria, se esta se encontra delineada pela palavra da vítima.

Ademais, é cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA

Pleiteia a defesa
pela retirada da majorante do emprego de arma de fogo sob o argumento de não ter havido perícia da arma, pois, em sua visão, não há provas periciais que confirmem que a referida arma estava em condições de uso, bem como, se apresentava potencialidade lesiva.

No entanto, após detida análise dos autos, verifica-se que não merece guarida a alegação defensiva

É sabido que à apreensão da arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores que é dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Nesse contexto, a instrução processual produzida demonstrou claramente que foi utilizada uma arma branca durante o
iter criminis
, mormente através do depoimento da vítima e das testemunhas, bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 5963709 – Pág. 03).

Desse modo, restando comprovado nos autos que a empreitada criminosa foi praticada mediante o uso de arma branca, torna-se prescindível a perícia técnica para apurar a potencial lesividade da referida arma.

Por conseguinte, mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, o seu efetivo uso por ocasião do crime restou devidamente comprovado.

Nesse sentido, precedente do STF:

“
Roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia para comprovação de seu potencial ofensivo. Desnecessidade. Circunstância que pode ser evidenciada por outros meios de prova.
Ordem denegada. Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II- Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III- A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente ou pelo depoimento de testemunha presencial.. VII- Precedentes do STF. VIII- Ordem indeferida. (STF. HC 96.099, Relator Min.Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe 05/06/2009).”

No mesmo sentido manifestou-se a 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VITIMA. RELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Nos termos do Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
.

3.Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito se encontra suficiente à caracterização do crime de roubo majorado, inviabilizando o acolhimento do pleito

de exclusão da qualificadora do uso de arma, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Considerando a ausência de fundamentação adequada na análise das circunstâncias judiciais, redimensiono a pena fixada ao apelante, estabelecendo-a em 06(seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 20(vinte) dias-multa.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Unânime.

(2016.05089388-84, 169.486, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-15, Publicado em 2016-12-19).

Ademais, conforme a Súmula 14 do TJ-PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, I do CPB, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Dessa forma, não merece prosperar a insurgência do Apelante, pois as provas materiais e testemunhais colhidas na fase judicial confirmam de modo indene de dúvidas a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, razão pela qual essa causa de aumento deve incidir.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto por
ALVERTINO SILVA DA COSTA,
porém lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 13/10/2021